Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005592-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEUSA RIBAS ALVES - CPF: 027.416.299-78 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR LIQUIDAÇÃO ZERO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Neusa Ribas Alves contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de liquidação, movida em face do Estado de Mato Grosso, na qual foi homologado laudo pericial e extinto o processo sob o fundamento de "liquidação zero", diante da posse da autora no cargo público após a edição da Lei no 8.880/1994. A apelante sustenta violação à coisa julgada, afirmando que o laudo deixou de apurar a existência de diferenças remuneratórias devidas ao cargo, desconsiderando o que fora decidido em título executivo judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença exequenda permite a apuração de perdas remuneratórias em razão da conversão de moeda, independentemente da data de ingresso da servidora no serviço público; (ii) estabelecer se o laudo pericial apresentado, ao concluir pela inexistência de valores com base exclusiva na data de posse da autora, é suficiente para extinguir a liquidação por ausência de valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que a eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de cruzeiro real para URV se vincula ao cargo público e não ao servidor que o ocupa, de modo que a data de ingresso posterior à edição da Lei no 8.880/1994 não afasta, por si só, o direito à apuração das diferenças salariais.

4.

O laudo pericial apresentado se limita a afirmar a inexistência de valores devidos com base apenas na data de posse da servidora, sem realizar efetiva análise da defasagem remuneratória do cargo à época da conversão monetária, o que viola os limites objetivos da coisa julgada formada em sentença anterior.

5.

A jurisprudência do TJMT também é pacífica ao reconhecer que a apuração da diferença de vencimentos por conversão monetária deve considerar a existência de eventual prejuízo ao cargo público, e não a situação funcional individual do servidor, sendo indevida a extinção prematura da execução sem a realização de perícia técnica adequada.

6.

A ausência de análise técnica efetiva quanto ao an debeatur torna nula a sentença que homologou laudo insuficiente e extinguiu o feito, impondo-se o retorno dos autos para nova perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV deve ser realizada com base na defasagem remuneratória do cargo público e não na data de posse do servidor.

2.

A extinção do cumprimento de sentença com base exclusiva na posse posterior à conversão monetária viola a coisa julgada se esta não impôs tal limitação.

3.

É nula a sentença que homologa laudo pericial insuficiente para o exame do título executivo judicial.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.969.558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp 1.496.018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06.06.2016; TJMT, ApCív 1001920-47.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.05.2021, DJE 10.05.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Neusa Ribas Alves contra a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de liquidação de sentença, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de valores devidos, tendo em vista a posse da Apelante no cargo público, após a conversão da moeda para URV.

A apelante sustenta que a sentença recorrida violou os limites objetivos da coisa julgada material, na medida em que desconsiderou o conteúdo da decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária.

Alega que o ingresso posterior ao advento da Lei no 8.880/94 não afasta, por si só, o direito à referida apuração, porquanto o objeto da perícia deve ser a verificação de perdas sofridas pela carreira ou categoria, e não por servidor individualmente considerado.

Argumenta que o laudo pericial incorreu em vício ao declarar prejudicada a análise dos quesitos com base exclusivamente na data de ingresso da servidora no serviço público, desconsiderando que a sentença exequenda não previu tal limitação.

Ressalta que esse entendimento já foi superado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem reconhecido, de forma reiterada, o direito à apuração da diferença remuneratória em casos análogos, mesmo para servidores empossados após a conversão para URV.

Defende, portanto, que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para extinguir o feito, qual seja, a ausência de direito em razão do ingresso posterior ao ano de 1994, é indevido e viola a coisa julgada, na medida em que introduz condicionante inexistente na decisão exequenda.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova perícia, desta vez com análise dos quesitos de forma objetiva, levando-se em conta a situação da carreira ou categoria da autora, independentemente da data de seu ingresso no serviço público.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório Neusa Ribas Alves insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, tendo em vista a posse da Apelante no cargo público, após a conversão da moeda para URV.

A matéria em pauta é Liquidação da Sentença, promovida pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do Acórdão, prolatado nos autos do Recurso de Apelação que foi provido, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado singular determinou a realização de perícia e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Após a elaboração do laudo pericial e as respectivas manifestações de ambas as partes, o juízo a quo proferiu sentença, declarando extinto o processo, por liquidação zero.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que, o perito não elaborou o cálculo, concluindo tão somente, que a servidora não faz jus ao recebimento de eventuais diferenças salariais, porque ingressou no serviço público, em 03/02/2011, ou seja, após a edição da Lei n.8.880/94, que converteu a moeda de Cruzeiro Real para URV.

Contudo, razão não lhe assiste, porque conforme entendimento do STJ, eventual defasagem salarial sofrida, está vinculada ao cargo e não ao servidor, de modo que, ainda que a posse tenha ocorrido após o advento da Lei n. 8.880/94, pode existir diferença salarial, relativa ao cargo, ocorrida à época da conversão da moeda.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO. 1. "
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
." (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (destaquei)

Ademais, esse também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS (URV) – VILMA FERREIRA DE FREITAS – SERVIDORA TEMPORÁRIA NÃO É DEVIDO O VALOR – GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL –– DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTENTE E INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV. 2. As diferenças nos vencimentos, oriundas de erro ocorrido na conversão dos valores remuneratórios para URV, são inerentes ao cargo e não o seu ocupante, em virtude de repercutir no padrão básico de vencimentos do servidor, alterando a própria tabela dos vencimentos in abstrato.
Entrementes, é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor
(STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.a Desemb.a Anildes Cruz), razão pela qual somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual. 3. Recursos desprovidos. (N.U 1001920-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (destaquei)

Dessa forma, o laudo pericial não está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e nem com os critérios estabelecidos pelo art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025